Tribunal: TJES
Processo: 5030553-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030553-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME EM ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO INTEGRATIVO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Terceiros Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão não unânime que não conheceu de segundos Aclaratórios por intempestividade. O Recorrente alega erro material na contagem do prazo recursal e nulidade processual pela inobservância do rito de ampliação do colegiado previsto no artigo 942, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a técnica de julgamento ampliado aplica-se obrigatoriamente no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo julgamento resultou não unânime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na Decisão judicial.

A técnica de ampliação do colegiado, prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, deve ser aplicada nos Embargos de Declaração quando surgida divergência no julgamento destes, com possibilidade de refletir alteração no julgamento do anterior Recurso de Apelação Cível.

Na hipótese, a existência de divergência quanto à tempestividade do recurso impediu o enfrentamento de omissões relevantes sobre a incidência do Tema 1.093 do Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância que, por via reflexa, poderia ter o condão de alterar o julgamento do próprio Recurso de Apelação Cível, caso apreciada.

A proclamação de resultado não unânime sem a convocação de novos julgadores caracteriza violação ao devido processo legal.

Reconhecida a nulidade impõe a declaração de nulidade da proclamação do resultado do julgamento, com a sua retomada mediante quórum estendido, conforme a regra processual contida no artigo 942, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento aos terceiros Embargos de Declaração, aplicando-se efeitos infringentes para anular a proclamação do resultado do julgamento lavrado no Acórdão de Id. 17129633, determinando a retomada do julgamento, com a aplicação da técnica do artigo 942, do Código de Processo Civil, mediante a convocação de dois novos julgadores para compor o quórum ampliado, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030553-05.2022.8.08.0024

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

Advogados: EVANDRO AZEVEDO NETO - OAB PA13381

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição de
terceiros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17594134) em face do
ACÓRDÃO
(id. 13844368, integralizado nos ids. 15577863 e 17129633) proferido por esta Egrégia
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,

que conheceu e conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 12624831) interposto por
INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
,

reformando a
SENTENÇA
(id. 12624822, integralizada no id. 12624829) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,

no bojo do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA,
cujo
decisum

denegou a segurança
em relação ao postulado
“
o direito de a Impetrante não ser obrigada ao recolhimento do ICMS DIFAL e respectivo FECP ao Estado do Espírito Santo envolvendo vendas ou remessas (já realizadas ou que ainda venham se realizar) de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados neste Estado durante o exercício de 2022 (no período de 01/01/2022 a 31/12/2022”
(id. 12624794 - pág. 29).

Em sede de julgamento do Recurso de
Apelação Cível
, esta
Egrégia Primeira Câmara Cível,
à unanimidade
,
concluiu por reformar a Sentença para “
conceder parcialmente a segurança pretendida, a fim de declarar a inexigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS realizados no ano-calendário de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, sendo
garantido o direito de compensação pelas vias administrativas
.
” (Id. 13890375).

Opostos os
primeiros
Embargos de Declaração
(id. 14130720), em que o Recorrente questiona a ocorrência de julgamento
extra petita
alusivo à garantia do direito de compensação do tributo, destacando, ainda a inexistência desse direito ante ausência de Lei Estadual específica e não comprovação dos requisitos do artigo 166, do Código Tributário Nacional, bem como, a exigibilidade do FECP, não afetada pelo Tema Repercussão Geral n. 1.093,
os mesmos foram desprovidos
à unanimidade
, conforme
Acórdão
(id. 15577863)

Opostos os
segundos

Embargos de Declaração
, novamente, reportando o não suprimento de omissão alusiva à manifestação acerca da inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 1.093, além da legitimidade da
cobrança do adicional FECP por todo o período”
(Id. 15904361 - pág. 5), este Órgão Julgador proferiu
Acórdão
,
não unânime
, reconhecendo a intempestividade dos segundos Aclaratórios, sendo voto vencido o Eminente Desembargador
JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA
.

Irresignado, nestes
terceiros

Embargos de Declaração
, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
constatou a ocorrência de erro material decorrente da utilização de premissa fática equivocada ao concluir pela intempestividade, porquanto a contagem do prazo recursal para oposição dos segundos Embargos de Declaração não pode retroagir à data julgamento do Recurso de Apelação Cível;
(II)
a necessidade de aplicação de técnica do julgamento ampliado, em razão de Voto divergente proferido, que considerou o os Aclaratórios tempestivos;
(III)
apreciação do mérito dos segundos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos presentes Aclaratórios, para efeito de reconhecimento do erro material aventado, impondo-lhes efeitos infringentes, para suprimir as omissões apontadas.

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

I - DA TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO

O Recorrente sustenta que o Acórdão que reconheceu a intempestividade dos Aclaratórios deveria ser submetido à técnica do julgamento ampliado, alegando para tanto “
Com efeito, o C. Tribunal Superior sedimentou entendimento que a técnica do julgamento ampliado também pode ser aplicada a embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, como no caso destes autos.”
(id. 17594134 - fl. 4)

Compulsando detidamente os autos, verifico que para além da tempestividade, sobressai uma nulidade processual absoluta, decorrente da inobservância da técnica de ampliação do colegiado, isto porque, no julgamento de id 17129633, houve divergência expressa inaugurada pelo
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
, que votou pelo conhecimento dos aclaratórios,
in litteris:

“Processo nº 5030553-05.2022.8.08.0024

APELANTE: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão preliminar da tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (id. 15904361), tendo em vista o voto do eminente Desembargador Relator que concluiu pela intempestividade do recurso.

Após análise, peço respeitosa vênia para divergir de Sua Excelência, estritamente quanto ao juízo de admissibilidade.

O voto do ilustre relator não conheceu dos embargos de declaração (id. 15904361), opostos em 11/09/2025, por considerá-los intempestivos. Fundamentou que o acórdão objeto da insurgência foi publicado em 10/06/2025, tendo o prazo recursal de há muito escoado.

Contudo, data maxima venia, a análise desconsiderou o efeito interruptivo dos primeiros embargos de declaração opostos, previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

[...]

Os segundos embargos de declaração (id. 15904361), ora em análise, foram opostos pelo Estado em 11/09/2025.

Considerando que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro (art. 183 c/c art. 1.023, CPC), o termo final para oposição seria o dia 17/09/2025.

Dessa forma, protocolado o recurso em 11/09/2025, é manifesta a sua tempestividade.

Os presentes embargos (id. 15904361) não se voltam contra o acórdão original (de junho), mas sim contra o acórdão (id. 15577863, de agosto) que, segundo o embargante, manteve omissão apontada nos primeiros aclaratórios.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente relator, divirjo do seu entendimento para conhecer dos embargos de declaração (id. 15904361), porquanto tempestivos.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador”

Nestes termos, cumpre ressaltar, por oportuno e relevante, que a técnica do
artigo 942 do Código de Processo Civil
não se restringe ao julgamento do Recurso de Apelação Cível originário, ao revés, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
evoluiu para compreender que, se o resultado do Recurso de Apelação pode ser alterado em sede de Embargos de Declaração em que há divergência instituída, a técnica de ampliação deve ser obrigatoriamente instaurada, isto porque, o julgamento dos Aclaratórios passa a integrar o Acórdão do próprio Recurso de Apelação Cível, formando com ele um todo unitário.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS . NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO À FATURIZADA. RESPONSABILIDADE SOMENTE QUANDO A FATURIZADA DER CAUSA AO INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E SEM A ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE . TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS UNÂNIMES . ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
“1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1 .022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos
embargos de declaração não unânimes
decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)"
- (RESp 1 .786.158/PR, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/09/2020).
3. Agravo interno desprovido .

(
STJ
- AgInt no REsp: 2099046 ES 2023/0344307-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À SÚMULA 83 DO STJ. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Cuida-se de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial. Discute-se a aplicabilidade da técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, aos embargos de declaração do Tribunal a quo, quando há voto divergente capaz de alterar o resultado do julgamento.

2. Com a constatação da omissão no reconhecimento da impugnação da Súmula 83 STJ, é possível o conhecimento do recurso especial.

3. Aplica-se a técnica de julgamento ampliado aos embargos de declaração, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, quando houver voto divergente capaz de alterar o julgamento unânime do acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.644.571/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO § 6º DO ART. 1.003 DO CPC/2015. APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO INICIAL UNÂNIME. CABIMENTO.

1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei nº 14.939/2024 é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos internos contra decisões que inadmitiram o recurso sob fundamento da falta de comprovação de ausência de expediente forense no período. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5/2/2025, DJEN de 27/3/2025.)

2.
A técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC aplica-se em caso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação, quando o voto vencido tem o condão de alterar o resultado inicial unânime.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
, AgInt no AgInt no AgInt no AgInt no REsp n. 1.950.505/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma
,
julgado em 15/9/2025
, DJEN de 18/9/2025.)

No presente caso, o não conhecimento do Recurso de Embargos de Declaração, proclamado em julgamento não unânime, por maioria dos votos, sem ampliação do
quorum,
a meu sentir, ostenta o condão de apresentar, por via reflexa, a possibilidade de prejuízo do enfrentamento de omissões atreladas ao julgamento do Recurso de Apelação Cível caso, eventualmente, seja conhecido e provido, com efeitos infringentes.

Nestes termos, entendo que a proclamação do resultado sem a convocação de novos julgadores fere a garantia do devido processo legal, impondo-se o acolhimento da alegação ora vertida em sede de novos Aclaratórios apresentados nesta oportunidade.

Isto posto, conheço e confiro provimento aos terceiros Embargos de Declaração, aplicando efeitos infringentes para anular a proclamação do resultado do julgamento lavrado no Acórdão de Id. 17129633, determinando a retomada do julgamento, com a aplicação da técnica do artigo 942, do Código de Processo Civil, mediante a convocação de dois novos julgadores para compor o
quórum
ampliado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.